Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700495-45.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: F &amp; M DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Anulatória. Tributário. ICMS. Auto de infração. Intimação eletrônica válida: impugnação intempestiva. Caso o sujeito passivo não efetive a consulta eletrônica ao teor da intimação, considera-se efetuada 15 dias após à data do envio (Decreto 33.269/11, art. 12, VI). Multa equivalente ao valor do tributo não tem natureza de confisco. Honorários sucumbenciais fixados nos termos do CPC 85, §3o, III c/c §4o, III: redução para 5% do valor atualizado da causa. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 3o e 5o, sustentando que a condenação ao pagamento dos honorários contra a Fazenda Pública deve ser escalonado, observando-se a faixa inicial fixada na lei e, naquilo que a exceder, a faixa legal subsequente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009